Tribunal: STF
Processo: HC 217095
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Absolvição por falta de provas. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Indeferimento de perícia técnica. Nulidade. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Renato Skroch Andretta e outro em favor de O.H.N., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, exarado nos autos do REsp 1.944.608/PR.



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c os arts. 71 e 226, II, todos do Código Penal (evento 7). 



    Extraio do ato dito coator (evento 11):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



      1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisumembargado e, por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal.



    3. Embargos de declaração rejeitados. ”



    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 11):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARGUIDA NULIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. SÚMULA N. 283/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO SOBRE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE DELITIVA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. LEGALIDADE.



    1. O arguido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, já foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 272.029/PR, ao qual foi negado seguimento pelo relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.



    2. Inclusive, a Corte de origem consignou o julgamento desse write a prejudicialidade da tese. Esse fundamento não foi especificamente infirmado nas razões do recurso especial, motivo pelo qual permanece incólume, o que faz incidir, ao caso, a Súmula n. 283/STF. 



    3. No caso, o aresto recorrido, que está fundamentado, considerou a presença de conjunto probatório amplo e firme para reformar a sentença absolutória, notadamente em se considerando os depoimentos testemunhais, especialmente o da psicóloga, diante da tenra idade da vítima por ocasião dos fatos (2 anos), corroborado por outros elementos de prova, como os relatórios psicossociais. Nesse tear, a análise do pleito de absolvição demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 



    4. "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n. 1.301.938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).



    5. Diante do contexto delineado pelas instâncias de origem, o exame pericial inconclusivo não é suficiente para afastar a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, especialmente considerando a imputação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, os Impetrantes defendem a absolvição do Paciente dada a ausência de provas da materialidade, a inviabilizar sua condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Sustentam nulidade por ausência de perícia técnica que ateste a existência do crime imputado ao Paciente. Requerem, em medida liminar, ‘a suspensão da tramitação do feito ou do trânsito em julgado,’ até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, pugnam pela a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à negativa ao paciente da produção da prova técnica.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em 18.4.2022.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Lado outro, quanto à tese defensiva de ausência de prova da materialidade do delito de estupro de vulnerável, o acórdão do TJPR consignou que ‘a materialidade do delito ficou consubstanciada nos seguintes documentos: boletim de ocorrência n° 2011/998707 (fls. 7/8), certidão de nascimento da vítima (fl. 15), laudo de exame de conjunção carnal n° 4285/2011 (fl. 21/21-v°), laudo de exame de ato libidinoso n° 4285/2011 (fl 22/22-v°), relatório informativo elaborado pelo CREAS (fls. 44/57), relatório psicológico (fls. 432/434), laudo de pericia psicológica (fls. 553/583-v°), bem assim pelas declarações constantes do caderno processual. A autoria também é certa e recai na pessoa do recorrente, a despeito de sua negativa. Tal conclusão foi por mim alcançada após analisar o vasto e firme substrato probatório, advindo da explanação fática, quer em sede inquisitorial quer na judicial, por todas as pessoas ouvidas nos autos. Destacando, ainda, que toda a narrativa dos autos trouxe ‘irrefutáveis elementos de prova a confirmar que o apelado efetivamente cometeu o delito de estupro de vulneráveis, previsto no art. 217-A, do Código Penal, contra sua própria neta.’ (evento 6, fl. 8)



    Na mesma toada, colaciono abaixo trecho da decisão dita coatora que indicou ‘a presença de conjunto probatório amplo’ em relação ao Paciente e, por conseguinte, chancelou a lisura da decisão condenatória (evento 11, fls. 15-6).



    Consoante enfatizado na decisão agravada, o aresto recorrido, que está fundamentado, considerou a presença de conjunto probatório amplo para reformar a sentença absolutória, notadamente em se considerando os depoimentos testemunhais, especialmente o da psicóloga, diante da tenra idade da vítima por ocasião dos fatos (2 anos), corroborado por outros elementos de prova, como os relatórios psicossociais. 



    Nesse contexto, para que fosse possível a análise do pleito de absolvição, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Com efeito, aferir se melhor julgou as provas o Magistrado sentenciante ou a Corte estadual não provoca nenhum debate sobre interpretação da legislação infraconstitucional, mas sim a necessidade de reexame da persuasão racional dos julgadores sobre o conjunto probatório dos autos.



      Consignei que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.



      A Corte de origem elucidou que "nenhuma ofensa houve à norma, seja porque foram confeccionados laudos de conjunção carnal e de ato libidinoso diverso (respectivamente, fls 18 e 19), seja porque a conduta praticada pelo réu não é das que deixam vestígios — não houve penetração vaginal ou anal" (e-STJ fl. 1.382). 



    Não verifiquei ilegalidade, uma vez que o laudo pericial inconclusivo é irrelevante para elucidação dos fatos apurados, pois "o simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.162.046/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017).’ 



    Assim, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); ‘a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus’ (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



    Por fim, observo que a alegada tese de nulidade por indeferimento de perícia técnica não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora